Tribunal: TJSP
Processo: 2008667-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato verbal – Chamamento ao processo – Inadmissibilidade – Relação entre coobrigados não evidenciada – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008667-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante TALITA
MORAIS VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CICERO LEITE DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008667-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13.206
2
Voto no 13.206
Agravo de Instrumento no 2008667-43.2020.8.26.0000
Comarca de Guarulhos 8a Vara Cível
Agravante: Talita Morais Vasconcelos
Agravado: Cícero Leite da Silva
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Agravo de instrumento Ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança Contrato verbal
Chamamento ao processo Inadmissibilidade Relação entre
coobrigados não evidenciada
Decisão mantida - Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
reproduzida a fls. 12, que indeferiu pedido de chamamento ao processo.
Recorre a agravante, alegando que se trata de locação
verbal entabulada, em verdade, com Joana Maria Pereira. Afirma que desde
maio/2018, reside no imóvel a convite da locatária, sua amiga à época. Diz que
ajustaram a sublocação do imóvel, com a finalidade de dividirem entre si as
despesas, e que levaram o ajuste ao conhecimento do agravado que,
verbalmente, anuiu com a condição. Aduz que no curso da locação, Joana deixou
o imóvel sem qualquer explicação, mas que, por meio de pesquisa realizada junto
ao SCPC, é possível verificar que ela ali já residiu e que, ademais, a prova
testemunhal poderá melhor esclarecer quem era a real locatária do imóvel. Nega
o débito locatício, mas afirma que a hipótese admite a intervenção de terceiro,
uma vez que Joana seria responsável solidária pelo débito alegado. Requer a
concessão de medida liminar e, ao final, o provimento do recurso, a fim de que
seja deferido o pedido de chamamento ao processo.
Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do
preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008667-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13.206
3
Inicialmente, desnecessário desencadear o contraditório,
pois o que aqui se decidirá não causará prejuízo à parte contrária.
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se a agravante contra a decisão que assim
expressou, no ponto que aqui interessa:
“... Outrossim, não há que se falar em chamamento ao
processo, porquanto ausente previsão contratual.
No mais, tornem conclusos para sentença.” (fls. 12)
Alega a agravante que seria sublocatária do imóvel e
pretende chamar ao processo aquela que seria a locatária, ao argumento de que
ela teria responsabilidade solidária com relação ao alegado débito locatício.
Contudo, trata-se de contrato de locação verbal, o que
inviabiliza a constatação da alegada locação a terceiro, sendo inequívoco que, ao
tempo do ajuizamento da ação, a ora agravante era quem residia no local.
De outra parte, não se sabe ao certo que tipo de ajuste
existiria entre a agravante e aquela que, segundo ela, seria a primitiva locatária
do imóvel e que, a esta altura, já o deixou, permanecendo ali somente a ora
agravante.
Assim, ausente inequívoca previsão contratual versando
sobre a existência de eventuais coobrigados pelas obrigações decorrentes da
locação, de fato não se pode admitir o pedido de chamamento ao processo.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008667-43.2020.8.26.0000 -Voto no 13.206
4